Tribunal: TJES
Processo: 5003486-51.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-51.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR COSER
RECORRIDO: JOAO TESTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO IRREGULAR COMO MOTORISTA AUTÔNOMO. ATO FRAUDULENTO PRATICADO POR TERCEIRO SEM PODERES. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA DO MUNICÍPIO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS INEXISTENTES. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por contribuinte contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade da inscrição municipal e dos lançamentos de ISSQN, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a inscrição indevida do nome do autor como prestador de serviços autônomo, com consequente lançamento de tributos e inscrição em Dívida Ativa, enseja reparação moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A pretensão indenizatória é tempestiva, pois o recorrente teve ciência inequívoca da irregularidade apenas em 2024, iniciando o processo administrativo e a presente ação no mesmo ano, afastando-se a alegação de prescrição.
04. Restou comprovado que a inscrição municipal foi realizada indevidamente, por ato de terceiro sem poderes de representação, e convalidada pela omissão do Município de Aracruz, que deixou de verificar a regularidade do procedimento e manteve o vício por cerca de 30 anos.
05. A indevida vinculação do CPF do autor a um cadastro tributário irregular, com geração de débitos fiscais e inscrição em Dívida Ativa, ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo à honra objetiva e à reputação do contribuinte.
06. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 460591/MG) e de diversos tribunais estaduais, a inscrição indevida em Dívida Ativa enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.
07. A conduta omissiva do Município e a ação irregular do particular concorreram para o dano, impondo a responsabilização solidária de ambos, nos termos do art. 942 do Código Civil.
08. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reparando o sofrimento experimentado sem gerar enriquecimento indevido.
09. Diante da gravidade da situação, da extensão do dano (inscrição indevida por três décadas) e da condição econômica das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Mantidos os demais termos da sentença.
12.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida de contribuinte em cadastro municipal e na Dívida Ativa, decorrente de ato fraudulento praticado por terceiro e mantido por omissão da Administração, gera dano moral presumido, ensejando indenização e responsabilidade solidária dos agentes causadores.”

Dispositivos legais citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 942; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003486-51.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
LUCIMAR COSER

RECORRIDOS:
JOÃO TESTA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO IRREGULAR COMO MOTORISTA AUTÔNOMO. ATO FRAUDULENTO PRATICADO POR TERCEIRO SEM PODERES. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA DO MUNICÍPIO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS INEXISTENTES. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por contribuinte contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade da inscrição municipal e dos lançamentos de ISSQN, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a inscrição indevida do nome do autor como prestador de serviços autônomo, com consequente lançamento de tributos e inscrição em Dívida Ativa, enseja reparação moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A pretensão indenizatória é tempestiva, pois o recorrente teve ciência inequívoca da irregularidade apenas em 2024, iniciando o processo administrativo e a presente ação no mesmo ano, afastando-se a alegação de prescrição.
04. Restou comprovado que a inscrição municipal foi realizada indevidamente, por ato de terceiro sem poderes de representação, e convalidada pela omissão do Município de Aracruz, que deixou de verificar a regularidade do procedimento e manteve o vício por cerca de 30 anos.
05. A indevida vinculação do CPF do autor a um cadastro tributário irregular, com geração de débitos fiscais e inscrição em Dívida Ativa, ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo à honra objetiva e à reputação do contribuinte.
06. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 460591/MG) e de diversos tribunais estaduais, a inscrição indevida em Dívida Ativa enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.
07. A conduta omissiva do Município e a ação irregular do particular concorreram para o dano, impondo a responsabilização solidária de ambos, nos termos do art. 942 do Código Civil.
08. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reparando o sofrimento experimentado sem gerar enriquecimento indevido.
09. Diante da gravidade da situação, da extensão do dano (inscrição indevida por três décadas) e da condição econômica das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Mantidos os demais termos da sentença.
12.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida de contribuinte em cadastro municipal e na Dívida Ativa, decorrente de ato fraudulento praticado por terceiro e mantido por omissão da Administração, gera dano moral presumido, ensejando indenização e responsabilidade solidária dos agentes causadores.”

Dispositivos legais citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 942; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, alegou que tomou conhecimento da existência de um débito fiscal em seu nome junto à municipalidade, o qual se referia a uma inscrição como motorista autônomo, realizada no ano de 1995. Ocorre que, segundo o recorrente, a mencionada inscrição não foi requerida por ele, mas sim pelo segundo requerido, JOÃO TESTA, que nunca foi seu representante legal ou procurador. Alegou que, antes de 2022, manteve vínculo empregatício e, a partir de 2022, passou a trabalhar como Micro Empreendedor Individual (MEI) em ramo diverso, não tendo qualquer relação com o cadastro de motorista autônomo, e nunca tendo efetivamente prestado serviços na qualidade de autônomo ou utilizado a inscrição municipal.

O recorrente narrou ter instaurado processo administrativo em abril de 2024 para requerer o cancelamento dos débitos de ISS e a nulidade da inscrição, mas sua solicitação foi indeferida. Diante disso, ingressou em juízo para obter a declaração de nulidade do ato e a devida compensação pelos danos morais sofridos em decorrência da cobrança indevida e da inscrição em Dívida Ativa.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (Id 13903825) julgando parcialmente procedente o pedido autoral, para reconhecer a nulidade da inscrição municipal e dos lançamentos tributários de ISSQN. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 13903827) para sanar omissão quanto à reanálise do pedido de tutela de urgência (baixa do cadastro e suspensão dos débitos) e obscuridade na análise do dano moral, reiterando a tese de dano moral
in re ipsa
.

O Juízo de primeiro grau deu parcial provimento aos embargos (Id 13904037) para sanar a omissão e deferir a tutela de urgência, determinando a baixa do cadastro municipal e dos débitos, mas manteve a improcedência do dano moral, reiterando a ausência de obscuridade e o entendimento de mero aborrecimento.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13904038), reiterando a nulidade do ato e a subsequente inscrição em dívida ativa, e pugnando pela reforma da sentença para condenar os recorridos, solidariamente, em danos morais, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Ids 13904043 e 13904045), defendendo a manutenção da sentença quanto ao dano moral.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da prejudicial de mérito: prescrição da pretensão indenizatória

O recorrido alegou que, tendo o ato inicial (inscrição municipal) ocorrido em 1994, a pretensão indenizatória, submetida ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, já estaria fulminada pela prescrição.

Ocorre que a pretensão de reparação civil nasce a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de suas consequências. Conforme documentação apresentada, o autor/recorrente tomou conhecimento da existência dos débitos fiscais em seu nome e da inscrição municipal irregular somente no ano de 2024, quando iniciou o processo administrativo (Id 13903793).

Tratando-se de pretensão de reparação civil por danos morais, o prazo é regido pelo art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Considerando que o autor tomou conhecimento da dívida ativa em 2024 e que a ação foi protocolada em 04/06/2024, a demanda encontra-se perfeitamente tempestiva.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória.

II) Do mérito recursal

O ponto central do presente recurso é a reforma da sentença na parte em que indeferiu a indenização por danos morais.

O Juízo de origem, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconheceu a nulidade do ato cadastral e dos lançamentos em razão de ser
"vício insanável em todos os lançamentos tributários realizados pela Ré cujo fato gerador seja a inscrição municipal do autor por suposta prestação de serviços como motorista
" e que a situação é "aberrante", cujo conhecimento pelo inscrito ocorreu mais de vinte anos após o deferimento da sua inscrição municipal.

O juiz sentenciante, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, não demonstrando abalo grave na esfera íntima do autor.

No caso, o recorrente teve seu nome e CPF vinculados, por meio de um ato fraudulento praticado por terceiro (JOÃO TESTA, sem poderes) e convalidado pela Administração Pública (MUNICÍPIO DE ARACRUZ, sem fiscalização adequada), a uma inscrição de prestador de serviços autônomo, que perdurou por cerca de três décadas (1995 a 2024) sem o conhecimento ou participação direta do titular. Como consequência, foram gerados diversos lançamentos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Fiscalização e Vistoria (ID 13903831), culminando na inscrição dos débitos na Dívida Ativa Municipal.

A inscrição em Dívida Ativa, por um período prolongado, de débitos comprovadamente inexistentes e decorrentes de um vício de origem no cadastro, não pode ser trivializada como um simples dissabor ou um mero contratempo burocrático inerente à vida em sociedade.

A conduta ilícita do Município, mesmo que motivada por erro (deficiência na conferência e fiscalização do procedimento de inscrição) ou por inércia em anular o ato viciado administrativamente, e a conduta culposa do particular (que agiu sem poderes para representar outrem), criaram uma situação de insegurança jurídica extremamente prolongada e danosa ao recorrente.

O sofrimento, a angústia e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para anular um débito com décadas de existência, cuja origem foi um ato de terceiro, superam em muito o conceito de "simples dissabor" ou "mero aborrecimento" invocado na sentença. A inscrição indevida em Dívida Ativa, por si só, possui gravidade suficiente para caracterizar o dano moral presumido, exigindo-se apenas a prova da inscrição irregular, o que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por tribunais pátrios, respectivamente:

ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO .
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014)

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais.
Inscrição indevida na dívida ativa. Dano moral in re ipsa .
Quantum indenizatório. Proporcionalidade e razoabilidade.
I. O entendimento desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de dano moral decorrente de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
incluindo-se aí o cadastro na dívida ativa
, o dano se configura in re ipsa, isto é, é presumido, prescinde de prova .
II. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que satisfaça a vítima, demova o ofensor e sirva de exemplo para a sociedade, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao passo que ei por bem minorar a quantia estabelecida pela magistrada primeva para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Apelação Cível conhecida e parcialmente provida . Sentença reformada. (TJ-GO 5168984-07.2017.8 .09.0011, Relator.: CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. -
A indenização por dano moral é cabível com base na simples prova de que houve inscrição indevida em dívida ativa, sendo desnecessária demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
- O valor da indenização por danos morais deve ser encontrado levando-se em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico afetado, assim como a intensidade e duração do sofrimento e o prudente arbítrio. O quantum indenizatório deve ser suficiente para recompor os prejuízos causados, sem importar em enriquecimento sem causa por parte do ofendido - A indenização por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) - Subsistindo valor de condenação, a fixação dos honorários advocatícios, à luz do que dispõe o art. 85, §§ 2º, 3º, I, do CPC, deve se dar em percentual incidente sobre este . (TJ-MG - Apelação Cível: 5006026-60.2021.8.13 .0290 1.0000.24.119251-7/001, Relator.: Des .(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova” (STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). 2.
A indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro,
sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa
, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos.
3 . No que tange ao quantum indenizatório por abalo extrapatrimonial, em regra, é arbitrado mediante prudente estimativa do magistrado que leva em conta a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de com a quantia satisfazer os percalços sofrido pela vítima, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Este Sodalício tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atinge adequadamente a finalidade da reparação, sem ocasionar, por outro lado, enriquecimento ilícito . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102621020168080047, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto, sendo cabível a condenação dos recorridos aos danos morais pleiteados.

Considerando que ambos os recorridos contribuíram para o evento danoso – o particular ao dar causa ao vício e o Município ao aceitar e perpetuar o ato viciado, gerando a Dívida Ativa – a condenação deve se dar de forma solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, o valor deve ser arbitrado com moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização não pode servir como fonte de enriquecimento ilícito para a vítima, mas deve ser suficiente para compensar o sofrimento experimentado e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas ilícitas.

No caso em tela, a gravidade da ofensa é significativa. O recorrente suportou lançamentos tributários indevidos e a inscrição em Dívida Ativa por um período de décadas, culminando na necessidade de buscar o Poder Judiciário para limpar seu nome. A ilicitude decorre não de um simples erro de cálculo do Fisco, mas sim de um vício insanável na origem do cadastro, que permaneceu indevido por cerca de 30 (trinta) anos (1995 a 2024).

Ademais, devem ser consideradas a capacidade econômica dos ofensores (um Município e um particular) e a situação financeira do ofendido (pessoa idosa, com renda baixa, conforme comprovado nas declarações de Imposto de Renda de Ids 15289905 e 15289906).

Considerando a extensão do dano, a natureza da ofensa (maculação do nome em registro público de inadimplentes por ato fraudulento/viciado), e os parâmetros da jurisprudência em casos análogos envolvendo a Fazenda Pública e inscrição indevida em Dívida Ativa, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se justo e razoável para a devida compensação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pela SELIC a partir do evento danoso, com dedução do IPCA e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)